Tribunal: TCU
Processo: 032.797/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10380/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.797/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Glece dos Santos Alves (XXX.245.925-XX); Jadmohedysa dos Santos Martins (XXX.045.404-XX); Marcia Aparecida de Paula (XXX.906.026-XX); Maria Goreth Pereira Silva (XXX.092.343-XX); Marlúcia Evangelista Costa (XXX.051.564-XX); Mary Lucy Silva Torres (XXX.115.657-XX); Regina Coely Donato Carreiro (XXX.042.724-XX); Rogéria Lobato Campos Tonussi (XXX.754.026-XX); Tiago de Melo Teixeira (XXX.211.505-XX); Wilgo Moreira Nunes (XXX.863.993-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.